Tribunal: TJSP
Processo: 2008169-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008169-44.2020.8.26.0000 Catanduva Voto no 16.254-L
1
Registro: 2020.0000127547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008169-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
PEDRO MONTELEONE VEÍUCULOS E MOTORES LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008169-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16.254
2
Agravo de Instrumento no 2008169-44.2020.8.26.0000
Agravante: Pedro Monteleone Veíuculos e Motores Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Catanduva
Voto no 16.254
Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro garantia.
Suspensão da inscrição no CADIN/SERASA e
inibição de protesto de CDA. Impossibilidade.
Necessidade de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário nos termos do art. 151,
inciso II, do CTN. Art. 8o da Lei Paulista no
12.799/08. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
parte da decisão interlocutória que, a despeito da oferta de seguro garantia,
indeferiu o pedido de suspensão da inscrição de seus dados no CADIN ou
SERASA e de impedimento do protesto de CDA.
Argumenta o agravante pela antecipação da tutela
recursal e pela reforma da decisão tendo em vista a força da garantia
ofertada.
Foi indeferida a antecipação da tutela recursal e
determinada a apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Só o depósito em dinheiro a que alude o art. 151, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008169-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16.254
3
II, do CTN, é que suspende a exigibilidade do crédito tributário.
No mesmo sentido é o art. 8o da Lei Estadual no
12.799/08, que trata do CADIN.
Logo, e muito embora a oferta de seguro garantia seja
idônea para os fins de expedição de certidão positiva com efeitos negativos
como bem assentou a decisão agravada, não há que se falar em
impedimento à inscrição no CADIN ou SERASA, e nem no protesto da
CDA.
Neste sentido é a orientação desta 4a Câmara de Direito
Público:
Agravo do Instrumento - Agravo de instrumento -
Tutela
antecipada
em
caráter
antecedente
-
Oferecimento de seguro garantia para fim de
expedição de certidão de regularidade fiscal, bem
como para impedir a inscrição do nome da empresa
nos órgãos de proteção ao crédito e o protesto do
crédito tributário - Seguro garantia que não se
equipara a depósito em dinheiro para o fim de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário -
Desprovimento do recurso. (Agravo de Instrumento no
2114245-29.2019.8.26.0000;
rel.
Des.
Osvaldo
Magalhães).
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
GARANTIA
DE
EXECUÇÃO
FISCAL
-
OFERECIMENTO
DE
SEGURO
GARANTIA
-
Pretensão
inicial
da
empresa-autora
voltada
à
obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito
de Negativa (CPD-EN), bem como obstar o protesto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008169-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16.254
4
da certidão da dívida ativa e a inscrição no CADIN
estadual, mediante a prestação antecipada de
garantia na execução fiscal futuramente a ser
proposta pela Fazenda Estadual - impossibilidade a
não inscrição no CADIN, bem como a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa são medidas
adstritas à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário - inteligência do art. 8o, da Lei Estadual no
12.799/2008 e do art. 206, do CTN - oferecimento de
seguro garantia que não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário - precedentes do STJ
e desta C. Corte de Justiça sentença reformada.
Recurso provido. (Apelação/Remessa Necessária no
1002984-27.2018.8.26.0157; rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti).
Portanto, está correta a decisão interlocutória agravada.
O voto é pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator